Tribunal: TJPA
Processo: 0024963-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024963-90.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela PETROBRAS contra o Estado do Pará, visando à declaração de nulidade de auto de infração decorrente da cobrança de ICMS sobre transferência interna de combustíveis entre estabelecimentos da própria empresa.

2. Sentença que julgou procedente a ação, anulando o crédito tributário e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% do valor da causa.

3.

Em apelação, a PETROBRAS obteve parcial provimento para majorar a verba honorária, fixada pelo Tribunal em percentuais mínimos escalonados (10% e 8%, art. 85, § 3º, I e II, CPC). O recurso do Estado foi desprovido.

4.

O Estado opôs embargos de declaração, rejeitados pela Turma Julgadora. Insatisfeito, apresentou novos embargos, alegando omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, além de requerer efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença;
(ii) se é possível inovar fundamentos apenas em segundos embargos de declaração;
(iii) se cabem efeitos infringentes em embargos que não demonstram obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito nem à inovação de fundamentos.
7. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia e aplicou fundamentação suficiente para fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC.
8. Os fundamentos apresentados nos segundos embargos configuram inovação recursal, vedada pela jurisprudência do STF e STJ, ainda que sob a alegação de matéria de ordem pública.
9. Não se verificam hipóteses que autorizem efeitos infringentes. Para efeito de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
10. Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos manifestamente protelatórios (arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sob alegação de matéria de ordem pública.
2. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que contrária à tese da parte.
3. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir critérios de fixação de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6166, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.827.049/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 26076280, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante, nos autos da
Ação Anulatória com pedido de tutela antecipada
ajuizada pela empresa em face do
Estado do Pará
.

Na inicial, a
autora
apresentou Ação Anulatória de Débito Fiscal, em face do Estado do Pará aduzindo, em síntese, que os auditores da Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará lavraram, contra a autora, o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172010510000072-4, no valor de R$ 422.764,55 (Quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), alegando violação aos dispositivos da legislação tributária deste Estado.

Discorreu que apresentou defesa administrativa, entretanto não obteve êxito. Apontou que o auto de infração foi lançado de forma incorreta, aduzindo que de fato a transferência de combustível foi entre sua base operacional e os navios ancorados, ou seja, entre estabelecimentos da própria empresa, devendo ser anulado o auto de infração.

Anexou notas fiscais relativas à transferência do produto.

Apontou que as notas fiscais não são de entrada de produto para consumo, são de saída, e ainda que não as utilizam na cadeia produtiva, portanto, não se referem à venda de produto, e sim, para consumo próprio. Portanto, apontou que a transferência do produto entre estabelecimentos da própria empresa não constitui fato gerador de tributo, conforme Súmula 166 do STJ. Ao final, requereu a procedência dos pedidos para que seja decretada a nulidade do auto de infração.

O
Estado do Pará
, citado, apresentou contestação, aduzindo que o auto de infração está dentro da legalidade, bem como, o procedimento adotado pela SEFA/PA. Que embora a empresa seja dotada de imunidade, não significa a total desoneração das operações com produto derivado de petróleo.

Após a dilação probatória
sobreveio a sentença
, nos seguintes termos:

Assim, infere-se que é pacífico na jurisprudência brasileira o descabimento da cobrança de ICMS nas transferências/remessas de mercadorias destinadas a outros estabelecimentos da própria requerente dentro do próprio Estado ou não, pelo que, diante disso, deve ser declarada a inexistência de relação jurídico tributária em situações dessa natureza,
devendo ser julgado procedente o pedido formulado na exordial, eis que inconteste que a autuação se deu por conta de transferência de mercadorias dentro de estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Registre-se, todavia, que essa declaração não tem o lastro de impedir que o Fisco Estadual, no exercício de suas ações legítimas, fiscalize a demandante a fim de avaliar se, verdadeiramente, a conduta realizada enquadra-se na hipótese em questão, de modo que, caso venha a identificar que a situação fiscalizada não se enquadre na mesma, poderá adotar as medidas cabíveis nos estritos moldes da legislação.

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido formulado na exordial e, desse modo, confirmo as decisões de ID. Num. 3439815 e Num. 3439833, para anular o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172010510000072-4, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 3% (três por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.”

A empresa autora,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
, insatisfeito com a sentença, interpôs recurso de Apelação, impugnando o percentual atribuído a honorários de sucumbência, e pugnando pela reforma da decisão para que sejam majorados em seu favor entre 8% e 10% aduzindo que o valor da causa corresponde a 670 salários-mínimos.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso.

Igualmente inconformado, o
Estado do Pará
apresentou recurso de
Apelação
, reiterando os termos aduzidos em contestação, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja totalmente reformada a decisão de primeiro grau.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão em relação ao seu mérito.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
se absteve de intervir no mérito recursal.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento das Apelações Cíveis, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos de Apelação
e,
em relação ao recurso do Estado do Pará, nego-lhe provimento.

Em relação ao recurso de Apelação da PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS concedo-lhe parcial provimento
, determinando a retificação da sentença sobre o percentual atribuído aos honorários sucumbenciais, fixando-os nos patamares mínimos dos incisos I e II do Art. 85 § 3º (10% e 8%) calculados em relação ao proveito econômico obtido pelo autor, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Face a esse acórdão, o
Estado do Pará
opôs
Embargos de Declaração
, sustentando que o acórdão merece ser reformado, aduzindo que a decisão incorreu em erro, ao aplicar os honorários, aduziu, ainda que a sentença guerreada é ilíquida. Portanto os honorários devem ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, conforme estabelece o Art. 85, § 4º, II do CPC. Ressaltou, que, em que pese o STJ ter julgado o tema sobre a impossibilidade de apreciação equitativa em causas de elevado valor, o tema ainda está pendente de julgamento pelo STF. Pugnou, assim, pelo provimento aos embargos, para que a decisão seja esclarecida.

A
PETROBRAS
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento dos embargos, argumentando que não há omissão, erro material ou contradição no acórdão. Apontou, ainda, que o critério escalonado de honorários foi corretamente aplicado, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e que o critério de equidade não se aplica ao caso, pois o proveito econômico não é irrisório, nem o valor da causa é baixo.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo Estado, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

O
Estado do Pará
, ainda inconformado, opôs o segundo embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão no julgado, alegando que não houve enfrentamento de todos os fundamentos apresentados na demanda, requerendo inclusive efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço dos embargos de declaração opostos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão no julgado, alegando que não houve enfrentamento de todos os fundamentos apresentados na demanda, requerendo inclusive efeitos infringentes.

No presente caso, embora os embargantes apontem a existência de omissão na decisão embargada, não indica qual seria, atendo-se a afirmar a necessidade de reforma do Acórdão para que seja aplicada a interpretação que entende escorreita.

Na hipótese dos autos, a decisão

embargada, rejeitou os primeiros embargos de declaração, e em momento algum foram arguidas pelo recorrente, as teses levantadas nos segundos embargos pelo que, desse modo, incabível seu conhecimento e discussão no atual momento processual, por se tratar de inovação recursal.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso
. 2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. Precedentes.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados." (STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados." (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Ademais, colaciono posicionamento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – É vedada a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, cujo acolhimento pressupõe algum dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC. II – No caso concreto, a base de cálculo dos honorários do advogado já estavam estabelecidos desde a sentença prolatada pelo juízo a quo
. III - Em relação a tal parâmetro, nenhum questionamento foi manifestado nas apelações interpostas.
IV- A insurgência somente em embargos de declaração constitui notória inovação recursal e não pode ser conhecida, conforme entendimento jurisprudencial
. V – Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00008041420228040000 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 31/03/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)"

Desse modo, vislumbro a impossibilidade de se conhecer do recurso quanto ao argumento jurídico não apresentado oportunamente.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025